Tribunal: TCU
Processo: 010.474/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do Ministério da Saúde acerca da reprovação da prestação de contas final do Termo de Execução Descentralizada (TED) no 112/2017, firmado com a Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Inteiro teor:
Acórdão 4549/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 103, §1°, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, à Universidade Federal de Viçosa e à Corregedoria-Geral da União, para conhecimento, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 010.474/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Isadora Jinkings Melo Silva, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno/Ministério da Saúde - MS. 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa - UFV. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.